Tribunal: TJPA
Processo: 0808004-26.2023.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0808004-26.2023.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: RAILENE BEZERRA CARDIM, DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO EM RAZÃO DE CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÕES E PARTES DISTINTAS. PROCESSO QUE NÃO GUARDAM CONEXÃO ENTRE SI. DÚVIDA CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Segundo determinações do art. 116, do RITJEPA, a “distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito”.

2. O RESE nº 0056825-36.2015.8.14.0401, tem como requerente o nacional Hélio Gueiros Neto, que figura como réu na Ação Penal nº 0056825-36.2015.8.14.0401 (que apura crime de homicídio cometido em face de Renata Cardim Lima Gueiros). Já a paciente do
Habeas Corpus
em apreço, Sra. Railene Bezerra Cardim, figura como requerente nos autos de incidente de insanidade mental nº 0819413-28.2021.8.14.0401, oriundo da Ação nº 0027722-13.2017.8.14.0401 (que apura perseguição cometida pela requerente em face de
Marcio Campos Barroso Rebello
).

3. Assim, constata-se, no caso em apreço, a prevenção da Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias ora suscitante para atuar no
Habeas Corpus
n.º
0808004-26.2023.8.14.0000
. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em reconhecer a prevenção da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, ora suscitante, para processar e julgar o Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
D
úvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito,
nos autos do Habeas Corpus Criminal n.º 0808004-26.2023.8.14.0000, suscitada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, em face da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

A distribuição do
writ
, datada de 18.05.2023, coube à Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, a qual, tendo proferido despacho, em 22.05.2023, determinou a remessa dos autos à redistribuição, apontando a prevenção da Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho (ID nº 14206528).

Em 22.05.2023, a Secretaria da Seção de Direito Penal certificou a impossibilidade de remessa dos autos a Exma. Desa. Eva do Amaral, em razão de seu afastamento das atividades funcionais.

Os autos retornaram a Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, que analisou a liminar e encaminhou os autos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho para análise do mérito.

Com o envio dos requisitados esclarecimentos do juízo
a quo,
o
writ
foi concluso ao gabinete da Desembargadora Eva do Amaral Coelho, a qual, em decisão de ID nº 15993553, datado de 19.09.2023, não acolheu a prevenção apontada, por entender que
“não há qualquer correlação entre as ações penais de origem por se tratarem de condutas criminosas distintas, além de sequer possuírem as mesmas partes, entendo não ser o caso de prevenção por conexão ou continência capaz de gerar a prevenção desta relatora.”.

Diante de tal manifestação, a Desa. Eva do Amaral Coelho suscitou, então, a dúvida não manifestada sob a forma de conflito (ID nº 15993553).

Em face do exposto, a presente Dúvida veio a mim distribuída.

Instado a se manifestar, o
Procurador-Geral de Justiça César Bechara Nader Mattar Junior,
pronuncia-se pela
prevenção da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
D
úvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito,
nos autos do Habeas Corpus Criminal n.º 0808004-26.2023.8.14.0000, suscitada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, em face da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

A questão a ser dirimida na presente dúvida é saber se há a prevenção indicada pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias em face da Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, em razão do julgamento do RESE nº 0056825-36.2015.8.14.0401.

Pois bem.

O entendimento que vem sendo acolhido neste Sodalício é o de que as regras de distribuição de processos devem se pautar pelas disposições contidas no Regimento Interno, em observância ao princípio
tempus regit actum
, previsto no artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata,
in verbis
:

“A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.”

Nos termos do art. 75 da Lei Adjetiva Penal,
“a
precedência da distribuição
fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.”

O art. 59 do Código de Processo Civil, por seu turno, prevê:
“o registro ou a
distribuição
da petição inicial torna prevento o juízo.”

E ainda, dispõe o art. 930 do citado Diploma Legal:
“Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.”

Segundo determinações do art. 116, do RITJPA, a
“
distribuição
da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito”.

In casu
, observo que o
writ
que originou a presente dúvida, almeja a reforma de decisão que arquivou o incidente de insanidade mental da paciente Railene Bezerra Cardim.

A Excelentíssima Desa. Rosi Maria Gomes de Farias – a quem foi primeiramente distribuído, por sorteio, o
habeas corpus
– determinou o encaminhamento do
writ
à relatoria da Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho em razão do julgamento do Recurso Penal em Sentido Estrito nº 0056825-36.2015.8.14.0401, tendo esta última suscitado o conflito asseverando que não há qualquer correlação entre as ações penais de origem por se tratarem de condutas criminosas distintas.

Observando atentamente os autos, vejo que o RESE nº 0056825-36.2015.8.14.0401, tem como requerente o nacional Hélio Gueiros Neto, que figura como réu na Ação Penal nº 0056825-36.2015.8.14.0401 (que apura crime de homicídio cometido em face de Renata Cardim Lima Gueiros).

Já a paciente do
Habeas Corpus
em apreço, Sra. Railene Bezerra Cardim, figura como requerente nos autos de incidente de insanidade mental nº 0819413-28.2021.8.14.0401, oriundo da Ação nº 0027722-13.2017.8.14.0401 (que apura perseguição cometida pela requerente em face de
Marcio Campos Barroso Rebello
).

Rememoro que a paciente Railene Bezerra Cardim, teve seu pedido de incidente de insanidade mental indeferido pelo Magistrado
a quo
, e muito embora seja parente da vítima Renata Cardim Lima Gueiros, tal incidente nada tem conexa com os fatos apurados no RESE.

Assim, verificando que os processos são independentes entre si, que não se referem ao mesmo feito e não guardam relação de continência ou conexão, há que se afastar a prevenção apontada pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, pois claro está a ausência de correlação entre as ações penais alhures mencionadas.

Dessa maneira, constata-se no caso em apreço a
prevenção
da Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, ora suscitada, para atuar no
Habeas Corpus n.º 0808004-26.2023.8.14.0000
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 19/12/2023